Tribunal: TJDFT
Processo: 0737755-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. HONORÁRIOS. TEMA 410 DO STJ. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que excluiu os agravantes do polo passivo da execução, mas não acolheu a exceção de pré-executividade por eles apresentada, nem fixou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se houve ou não acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, e, (ii) se é cabível ou não a fixação de honorários no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença e o acórdão proferidos em sede de embargos a outra execução apresentada, que reconheceram a ilegitimidade da parte ora agravante não foi juntada aos autos que originaram esse recurso e o reconhecimento da ilegitimidade da parte ora agravante só ocorreu após a apresentação de exceção de pré-executividade.
3.1. Assim, não há que se falar que houve mera aplicação de decisão anterior; houve, sim, acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada, para excluir a parte ora agravante do polo passivo da execução, sendo necessário reformar a decisão neste ponto.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 410, firmou a seguinte tese: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. (destaquei)
4.1. O referido tema não faz distinção se houve ou não resistência ao pedido, sendo claro que o simples acolhimento da exceção é suficiente para a fixação dos honorários.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema 410 do STJ.